Tribunal: TJES
Processo: 0009301-03.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009301-03.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMIRA POLEZE BRONETTI

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LAUDO PERICIAL AFASTANDO NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA OPERADORA DE SAÚDE E O DANO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, em razão da alegada falha na prestação de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço médico pela operadora de saúde, capaz de ensejar a responsabilização civil por danos morais, diante da suposta demora no diagnóstico e no encaminhamento cirúrgico da paciente, com alegado agravamento de seu quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, conclui de forma categórica pela inexistência de falha na conduta dos profissionais vinculados à operadora de saúde, atestando que os exames solicitados foram compatíveis com o quadro clínico apresentado e que todos os esforços diagnósticos foram empreendidos.

4. O perito esclarece que os sintomas iniciais não justificavam intervenção cirúrgica imediata, tampouco evidenciavam risco grave à saúde da paciente, afastando, assim, a urgência alegada.

5. Consta do laudo que a própria paciente se evadiu do hospital sem realizar exames relevantes (ressonância magnética), frustrando a continuidade do protocolo diagnóstico, o que rompe o nexo causal entre o atendimento prestado e a alegada demora na definição terapêutica.

6. Ainda que o diagnóstico pudesse ter sido alcançado de forma mais célere, o perito afastou a existência de negligência, imprudência ou imperícia, além de não ter sido constatado agravamento relevante do quadro clínico.

7. A prova técnica foi conclusiva, consistente e suficiente, não havendo elementos que autorizem seu afastamento nos termos do art. 479 do CPC, razão pela qual deve ser integralmente acolhida como fundamento da decisão judicial.

8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ausente falha técnica e nexo causal, inexiste responsabilidade civil por erro médico ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A responsabilização civil da operadora de saúde depende da demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

2. O laudo pericial elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo, quando conclusivo e devidamente fundamentado, possui presunção de veracidade e pode ser acolhido como elemento central para o julgamento da demanda.

3. A recusa da paciente em realizar exames médicos recomendados rompe o nexo causal necessário à responsabilização da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º; 373, I; 479; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0021159-34.2016.8.19.0066, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 26.03.2024; TJRJ, APL 0011232-59.2008.8.19.0087, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 26.10.2022; TJRJ, APL 0037415-93.2006.8.19.0004, Relª Desª Sônia de Fátima Dias, j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMIRA POLEZE BRONETTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em sede de ação de reparação de danos morais ajuizada em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (I) houve falha na prestação dos serviços por parte da operadora de saúde, que não realizou todos os exames necessários para diagnóstico e tratamento adequado de seu quadro clínico; (II) a evasão do hospital pela apelante deu-se em razão do sofrimento e da ineficiência do atendimento prestado; (III) não houve êxito nos diversos atendimentos prestados pela apelada, o que a obrigou a procurar o Sistema Único de Saúde (SUS); (IV) os documentos acostados aos autos comprovam a existência de dor intensa e contínua, bem como o dano moral decorrente da má prestação do serviço; (V) o laudo pericial confirma que a cirurgia poderia ter sido indicada de forma mais célere, caso fossem realizados exames mais detalhados; (VI) restaram preenchidos todos os requisitos para responsabilização civil da apelada.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, com a consequente procedência da pretensão autoral, condenando a apelada ao pagamento da indenização por danos morais e dos ônus sucumbenciais.

Em que pese a irresignação da apelante, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, não identifico razão para r. sentença que, com acerto, julgou improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de falha na prestação de serviços médicos pela operadora de saúde apelada, que, segundo a apelante, teria negligenciado sua condição clínica, retardando diagnóstico e tratamento cirúrgico, o que lhe teria ocasionado dor intensa e sofrimento.

O laudo pericial, elaborado por profissional especializado e nomeado pelo juízo
a quo
, após criteriosa avaliação técnica dos prontuários, exames e histórico clínico da apelante, concluiu de forma categórica pela inexistência de falha na prestação do serviço médico. Reproduzo alguns trechos que são particularmente elucidativos (evento 13216187):

“Do ponto de vista técnico, os exames realizados resultaram compatíveis com o quadro clínico, não sendo vislumbrada pelo perito nenhuma negligência médica.” (fl. 03)

“Todos os esforços no sentido de esclarecer os sintomas da Requerente foram dedicados e os exames necessários à elucidação do caso foram realizados, não sendo vislumbrada negligência médica ou imprudência.” (fl. 04)

“O quadro clínico da paciente manteve-se estável, nesse período, não justificando a existência de ‘grande risco’ à saúde, como sugerido pela Requerente.” (fl. 05)

Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o perito foi incisivo em negar qualquer falha de conduta. Dentre os pontos mais relevantes, enfatiza-se: (i) não havia gravidade clínica que indicasse urgência cirúrgica; (ii) os
exames solicitados foram adequados
ao quadro clínico apresentado em cada momento; (iii) os sintomas iniciais não guardavam correlação direta com os constatados micro cálculos vesicais livres, que motivaram a intervenção cirúrgica; (iv) não se identificou risco de morte, tampouco negligência no atendimento prestado.

Ademais, consta do laudo que, em ao menos uma das ocasiões (29/10/2016), a apelante recusou-se a realizar os exames indicados (ressonância magnética) e evadiu-se do hospital sem assinatura de termo de responsabilidade, circunstância essa que interrompeu a sequência do protocolo diagnóstico planejado. Tal conduta rompe o nexo causal entre eventual evolução do quadro clínico e o atendimento prestado.

Observa-se que, embora o perito tenha reconhecido que o diagnóstico cirúrgico poderia ter sido alcançado de forma mais célere mediante exames mais detalhados, essa constatação, por si só, não implica em negligência médica, categoricamente afastada pelo perito, mormente diante da inexistência de agravamento do quadro ou de risco relevante à saúde da paciente.

Embora o art. 479 do CPC admita que as conclusões do laudo sejam desconsideradas, no caso, não identifico nenhuma razão para afastá-las, ao contrário, constitui prova técnica relevante, que respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos, embasada na documentação juntada aos autos, razão pela qual merece credibilidade.

Dessa forma, ausente comprovação da falha na prestação dos serviços médicos e inexistente nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da operadora de saúde e o dano alegado, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO.
Laudo pericial concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença de improcedencia. Manutenção.
Não há erro médico sem dano. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0021159-34.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 26/03/2024; Pág. 703)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito do consumidor. Alegacao de erro médico que ocasionou a extrapolação do período gestacional e a consequente morte do feto. Sentença de improcedencia. Irresignacao dos autores. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa que se afasta. Provas documental e pericial claras e suficientes para o deslinde da controvérsia. Elementos de convicção a possibilitar o correto julgamento da demanda e a observância do devido processo legal. Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC -- princípio do livre convencimento do juíz. Laudo pericial inicial consistente, lógico e conclusivo.
Prova pericial que assume especial importância, tendo sido o laudo bem detalhado e claro ao reconhecer a inexistencia de falha na prestacao do serviço. Laudo pericial que concluiu pela ausência de falha técnica na condução do caso. Inexistência de erro médico.
Ausência de nexo causal entre o óbito fetal e a conduta médica.
Inexistência de responsabilidade. Ausencia de falha na prestação do serviço.
Evento falecimento do feto que não pode ser atribuído à atividade dos réus. Nega-se provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0011232-59.2008.8.19.0087; São Gonçalo; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 26/10/2022; Pág. 284)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DAS RÉS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO DA AUTORA.
Matéria referente a erro médico é estritamente técnica.

Perito do juízo que conclui que
o problema que afligiu a autora era de difícil diagnóstico, lhe tendo sido dispensados os cuidados necessários pelas rés.
Ausência de falha na prestação do serviço a ensejar a indenização pretendida
pela autora. Inexistência de nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados pela apelante, afastando-se, por consequência, a alegação de responsabilidade civil da parte ré. Apesar da responsabilidade objetiva das rés, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, não havendo como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 373, I, do ncpc. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0037415-93.2006.8.19.0004; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; Julg. 08/06/2016; DORJ 10/06/2016)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais

(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.